Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801392-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: STEP COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CAUÇÃO
DETERMINADA PELO JUÍZO DE PISO COMO CONDIÇÃO PARA QUE O NOME DA AGRAVADA FOSSE EXCLUÍDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RISCO RESULTANTE DA DEMORA NO PROVIMENTO JUDICIAL INEXISTENTE. A EXIGÊNCIA DO § 1º DO ART.300 DO CPC/15 FALA DA FACULDADE DE O MAGISTRADO EXIGIR CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA IDÔNEA A RESSARCIR OS DANOS, NÃO SENDO NECESSARIAMENTE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA POSTO QUE ESTE AINDA RESTA CONTROVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há risco resultante da demora no provimento judicial, tendo em vista que, ainda que o valor depositado seja a menor do que o devido, a retirada do nome da Agravada do cadastro de inadimplentes com um valor de caução supostamente a menor, não traz qualquer prejuízo de fato ou de direito para a Agravante no curso da ação.

II - Suas alegações no sentido de que deve ser considerado o período em que o Agravado esteve em posse das chaves do imóvel não estão sendo desconsideradas, mas atribuídas ao Juízo Primevo, não sendo caso de liminarmente adentrar nesta discussão que constitui mérito da ação principal.

III - Acertada a caução fixada no valor incontroverso da dívida, posto que idôneo e suficiente para garantir o juízo, preenchendo sua finalidade legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825192-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: STEP COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATORIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
NORTE SHOPPING BELÉM S/A
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, na ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, movida por
STEP COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – EPP.

Na decisão recorrida, o Juízo determinou a retirada
a quo
das negativações realizadas em desfavor da Recorrida, impondo, a necessidade de realização de caução pelo Devedor/Recorrido como condição do cumprimento da ordem judicial.

Todavia, o Juízo singular fixou como valor para a realização da caução a importância de R$ 46.619,95 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) tendo como premissa o valor histórico do débito informado quando da sua inclusão no Serasa/SPC, sem considerar, naturalmente, os valores devidos atualizados e vencidos após a data base da negativação realizada.

Apesar de ter condicionado a exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito ao depósito de dinheiro a título de caução (para que este sirva de garantia da dívida), tem-se que a caução fora feita em valor inferior

ao montante devido, já que o valor utilizado como parâmetro da garantia prestada (R$ 46.619,95) desconsiderou o período em que o Agravado esteve efetivamente na posse do imóvel, bem como deixou de considerar a devida atualização monetária dos valores e os encargos da mora até a realização do depósito.

Assim, diz o recorrente, torna-se medida de rigor a concessão do efeito ativo ao recurso, determinando-se a extensão imediata dos valores objeto da decisão agravada até a efetiva entrega das chaves, o que não causará qualquer prejuízo ao Agravado, já que tal valor ficará depositada em conta judicial.

Em analise sumária esta Relatora indeferiu a almejada tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825192-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: STEP COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
NORTE SHOPPING BELÉM S/A
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, na ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, movida por
STEP COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – EPP.

A insurgência do Agravante pauta-se no valor da caução determinada pelo Juízo de Piso como condição para que o nome da Agravada fosse excluído do cadastro de inadimplentes.

Compulsando os autos verifiquei que
o próprio agravante
inscreveu o nome da Empresa Agravada no cadastro do SPC Brasil em 01 de agosto de 2017, por um débito no valor de R$ 46.619,95 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Obviamente que este valor referente à dívida é objeto de discussão no feito principal, que será apreciada em Juízo exauriente pelo Juízo de Piso, após o Devido Processo Legal, com todas as garantias inerentes.

No presente momento não vejo qualquer risco resultante da demora no provimento judicial, tendo em vista que, ainda que o valor depositado seja a menor do que o devido, a retirada do nome da Agravada do cadastro de inadimplentes com um valor de caução supostamente a menor, não traz qualquer prejuízo de fato ou de direito para a Agravante no curso da ação.

Suas alegações no sentido de que deve ser considerado o período em que o Agravado esteve em posse das chaves do imóvel não estão sendo desconsideradas, mas atribuídas ao Juízo Primevo, não sendo caso de liminarmente adentrar nesta discussão que constitui mérito da ação principal.

Ademais, cumpre ressaltar que a exigência do § 1º do art.300 do CPC/15 fala da faculdade de o Magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea a ressarcir os danos, não sendo necessariamente o valor total da dívida posto que este ainda resta controvertido.

Portanto, acertada a caução fixada no valor incontroverso da dívida, posto que idôneo e suficiente para garantir o juízo, preenchendo sua finalidade legal.

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA RECURSAL - REJEIÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DO
VALOR

INCONTROVERSO
- EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE
CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de litispendência quando os recursos indicados como idênticos foram interpostos em face de decisão distinta e possuem causa de pedir e pedido diferentes. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Nas ações de revisão contratual, segundo a jurisprudência STJ, a concessão da antecipação de tutela está condicionada a existência de: a) contestação total ou parcial do débito, b) plausibilidade jurídica do pedido, fundada em jurisprudência do STJ ou do STF e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de
caução
idônea. Nos termos do §3º do art. 330 do Código de Processo Civil, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o
valor

incontroverso
deverá continuar sendo pago a tempo e modo contratados, não sendo possível deferir o pedido de depósito judicial. Diante de eventual inadimplemento, a inclusão do nome do devedor nos
cadastros
restritivos constitui mero exercício regular do direito do credor. A pretensão de manutenção na posse do bem objeto do contrato não deve ser apreciada, haja vista tratar-se de questão a ser discutida em ação própria. Recurso provido.
(TJMG. Des.(a) Amorim Siqueira
. Jugado em 26.10.2018).

Ante o exposto, ratificando o entendimento já mencionado em decisão preambular, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020